Tribunal: CARF
Processo: 18239.001678/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001678/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.313 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIA DE QUEIROGA C ESTANISLAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001678/2009-28
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001678/2009-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 16/19) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte, no valor de R$ 22.075,88,
conforme fl. 17.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls.
03/12, alegando, em síntese, que:
1. houve ausência das formalidades necessárias ao lançamento tributário;
2. não é de competência da impugnante o recolhimento do Imposto de Renda Fonte;
3. os dispositivos legais que fundamentaram a exigência não foram descumpridos pela
contribuinte. Tratam eles da compensação do IR retido, sem que estipule a condição do
recolhimento que é ônus da fonte pagadora;
4. a exigência de comprovação do recolhimento em nenhum momento chegou a ser
feita. O que se exigiu da contribuinte foi a prova de retenção do tributo, o que foi
devidamente atendido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos, sócio administrador da fonte pagadora, faz-se
necessária a comprovação do recolhimento do IRRF para que este possa ser
compensado na Declaração de Ajuste Anual do interessado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ilegitimidade passiva do recorrente
b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
c) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
d) nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001678/2009-28

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Inicialmente, deve ser destacado que a lei restringe a aplicação da nulidade no
processo administrativo fiscal apenas às hipóteses de atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e de despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do PAF).
Deve ser ressaltado que as infrações apuradas foram descritas de forma
completa na Notificação de Lançamento, com indicação de valores, fontes pagadoras,
origem das informações utilizadas pela fiscalização e natureza dos rendimentos,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001678/2009-28

possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Interessada.
Ademais, ao contrário do que alegou a contribuinte, a fiscalização
esclareceu que a mesma, sócia das empresas que efetuaram a retenção, não
apresentou comprovação do recolhimento do IRRF, conforme Complementação
da Descrição dos Fatos de fl. 17.
Desta forma, não deve ser reconhecida a preliminar de nulidade suscitada,
devendo o mérito do lançamento ser analisado.
Com relação à alegação de que não seria a responsável pelo recolhimento,
ocorre que de acordo com o extrato do sistema CNPJ de fls. 36/38, consta que a
impugnante é sócia administradora das pessoas jurídicas relacionadas à fl. 17, seja
como responsável direta, seja como responsável de empresa relacionada como
responsável, no caso da empresa USINA SANTA MARIA LTDA.
No que diz respeito à responsabilidade dos sócios de pessoa jurídica, impõe-se
observar o que dispõe o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Com base no dispositivo acima transcrito, sendo a interessada sócia
administradora das fontes pagadoras em questão, faz-se necessária, além da
comprovação da retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF através da
apresentação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
correspondentes, o que não ocorreu no caso em exame.
Note-se que a Autoridade Lançadora já havia apontado esta pendência,
conforme Complementação da Descrição dos Fatos, à fl. 17, mas ainda assim não
houve qualquer manifestação por parte do contribuinte a esse respeito após a sua
ciência.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001678/2009-28

Fl. 66
DF CARF MF
Original